Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-67.2021.8.11.0092
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000111-67.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), BRUNO VIEIRA DA MATA - CPF: 096.255.667-08 (ADVOGADO), SILVANA APARECIDA SCUTTI GARBUGIO - CPF: 930.326.929-20 (APELADO), JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO - CPF: 024.342.641-07 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. DANOS POR SECA. INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Tokio Marine Seguradora S.A. contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança de seguro agrícola movida por Silvana Aparecida
Scutti

Garbugio
, condenando a apelante ao pagamento de R$ 323.757,00, em razão de perdas na safra de milho de segunda safra em 2020, causadas por seca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a inclusão indevida de terras de terceiros na área segurada, o que afastaria a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização; (
ii
) estabelecer se a colheita realizada antes da vistoria inviabilizou a correta avaliação dos danos e isentou a seguradora do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro agrícola está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo o segurado destinatário final dos serviços securitários.

A seguradora não comprovou a inclusão de área pertencente a terceiros na apólice, sendo a área segurada correspondente à propriedade da autora.

A colheita iniciada antes da vistoria foi justificada pela necessidade de evitar maiores prejuízos, e a vistoria realizada posteriormente constatou os danos pela seca, sem prejuízo para a avaliação técnica.

A seguradora não apresentou provas suficientes para afastar o direito da autora à indenização, que foi fixada com base nos critérios da apólice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de seguro agrícola está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, com aplicação do princípio da vulnerabilidade do segurado.

A falta de comprovação da inclusão de área de terceiros não afasta a obrigação de indenização.

O início da colheita antes da vistoria, quando justificado para evitar maiores perdas, não afasta o direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 47 e 51; Código Civil, art. 771; CPC,
arts
. 371 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1591803/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 08.02.2021; TJ-MS, AI no 1406796-17.2020.8.12.0000, j. 31.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
interpost
o
p
or

Tokio Marine Seguradora S.A.
, c
ontra
a sentença
(Id.
237137678
)
,
proferida
em
ação
de cobrança de seguro agrícola
ajuizada

por
Silvana Aparecida
Scutti

Garbugio
contra si,
que julgou
p
rocedentes os pedidos iniciais
e condenou a apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 323.757,00 (trezentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais).

Em suas razões recursais, a
apelante
alega
que a área segurada de 270
(duzentos e setentas)
hectares incluiu áreas pertencentes a terceiros, especificamente a Raphael Salles
Scutti
, o que configuraria má-fé por parte da apelada
, notadamente porque
tal inclusão não estava prevista no contrato de seguro e, portanto, a apólice não cobriria as perdas referentes a essa área adicional.

A
firma que a apelada iniciou a colheita antes da realização da vistoria final pela seguradora, o que teria inviabilizad
o a correta avaliação dos danos, sendo a c
olheita antecipada uma infração contratual que impediu a apuração precisa das perdas, isentando-a da responsabilidade de indenização.

Assevera que
o contrato de seguro foi redigido de forma clara e objetiva, e que as cláusulas estabelecidas no contrato devem ser respeitadas
, apontando que
houve descumprimento contratual pela apelada, que violou os termos do contrato ao plantar em área diversa e iniciar a colheita antecipadamente.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da prova.

Contrarrazões de
Silvana Aparecida
Scutti

Garbugio

(Id.
237137686
),
pelo desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta p
or
Tokio Marine Seguradora S.A
. contra sentença que julgou procedente a
ação de cobrança de seguro agrícola
proposta por
Silvana Aparecida
Scutti

Garbugio
, condenando a apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 323.757,00

(trezentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais)
,
decorrente de perdas na safra de milho de segunda safra, safra 2020, na Fazenda Santo Agostinho, localizada no município de Alto Taquari/MT.

Em síntese,
aleg
a a apelante
que a área segurada foi indevidamente ampliada com a inclusão de terras pertencentes a terceiros, e que a apelada deu início à colheita antes da vistoria final, o que inviabilizaria a apuração
correta dos prejuízos
, razão pela qual
pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da
apelada na inicial
.

A sentença ora analisada é do seguinte teor, no essencial:

“
[...]

De saída, consoante já decidido em decisão retro, entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor CDC, pois a relação que envolve as partes é tipicamente de consumo e, por isso, está sujeita às normas do CDC, conforme artigos 6o, inciso VIII, 47 e 51 do Código Consumerista. Note-se, a contratação do seguro visou a proteção do patrimônio da contratante, sem integrar nos produtos, por esta ofertados, sendo, portanto, destinatário final dos serviços securitários.

[...]

No entanto, observa-se que a controvérsia dos autos
cinge-se
em determinar se área afetada com a seca estava coberta pelo seguro agrícola. Pois bem. No caso dos autos, narra a parte autora, em síntese, que firmou, em 27/03/2020, Contrato de Seguro Agrícola referente ao período compreendido entre as 24 horas do dia 26/02/2020 até as 24 horas do dia 30/11/2020, sob a apólice no 0100000457379, proposta no 2589904 (conforme contrato anexo ao ID. 49025092). Dispõe ainda que o seguro foi realizado como garantia de produtividade da área total de 270ha (duzentos e setenta hectares), parcelado em duas áreas com 170 e 100 hectares, respectivamente, de propriedade da autora, denominada Fazenda Santo Agostinho, localizada na Rodovia MT 465, no município de Alto Taquari/MT, referente à cultura agrícola de milho 2a Safra, tendo efetuado o pagamento do respectivo
prêmio para cobertura dessa área total. Lastreia, também, que foi fixado o valor da saca de milho 60 Kg, em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), e cobertura do seguro em 65% (sessenta e cinco por cento) da produção esperada, sendo a produção garantida de 5.404,10 Kg/há, da produção esperada de 8.134,00 kg/há.

Destaca ainda que os sinistros no 2714428/2714436 foram informados à seguradora na data de 16/06/2020, e a vistoria foi realizada somente na data de 25/06/2020, obrigando-a a proceder com o início da colheita, sob pena de maiores perdas, em virtude da demora da seguradora. Assim, após o término da colheita, constatou os danos na safra em razão da seca que assolou o município, tendo a autora socorrido a seguradora requerida, com o intuito de ser indenizada. Todavia, esboça que ao postular seu direito perante a seguradora, a parte ré alegou que a autora teria plantado área diversa da constante do croqui, com cerca de 580,00 (quinhentas e oitenta) hectares, sendo 270,00
has
, em nome da contratante, e 280,00
has
, em nome de Raphael Salles
Scutti
(terceiro em que não firmou contrato com a seguradora – sócio e parente da autora). Ademais, anota também que a requerida fundamenta sua negativa em pagar a indenização devida, em razão da autora ter iniciado a colheita, porém, descreve a autora que o início da colheita se deu por conta da demora da requerida em vistoriar a área, elencando ao fim que o seguro foi realizado por talhão, isto é, por áreas de plantio separadas, sendo uma com 170 hectares e outra com 100 hectares, onde é realizada a média colhida. Nesse prisma, insta aduzir que quando realizada a perícia no local no dia 25/06/2020 pelo expert da própria requerida, ante o documento acostada pela
parte autora ao ID. 49025093, este consignou que a área de 170 hectares (item I) apresentava “danos moderados referente ao evento seca, como plantas de médio e fraco porte, espigas com redução de tamanhos e grãos pequenos e leves”, assim como que não havia evidências de riscos não cobertos.

[...]

Ainda, na vistoria realizada, constatou-se com relação à área de 100 hectares (item II), que a maior parte já havia sido colhida, restando aproximadamente uma faixa de 05 hectares, cujo não foi vistoriada, por entender o perito que não representava para a área total do item. Deste modo, observa-se que de acordo com que restou apurado em exame pericial, o croqui trazido pela própria parte ré em peça contestatória (ID. 104086871 – e documento ao ID. 104086881) e ratificada em manifestação de ID. 155126599, está equivocada em relação ao laudo pericial realizado pelo próprio perito da empresa
retrocitado
e pelo que verifica do Mapa da Fazenda Santo Agostinho anexado ao ID. 131628374, uma vez como bem pontuado em linhas anteriores, não houve risco em área não segurada. Logo, a área sinistrada é coberta pelo seguro. Não bastasse isso, a requerida juntou o relatório fotográfico da perícia realizada in loco no dia 25/06/2020 (ID. 104086882), em que consta os danos ocasionados nas plantas pelo evento causador do sinistro.

Aliás, constam imagens dos grãos de milhos pequenos e leves, avaliação de perdas, pesagens dos itens colhidos, dentre outras.

[...]

Prestigia-se a prova técnica porquanto não há – nos autos –motivos que justifiquem seu afastamento e, consequente,
rejeição (art. 371 do CPC). Não importa que não satisfaça a uma das partes, porque destina-se, efetivamente, ao Juízo, a quem incumbe aferir a necessidade ou não de determinada prova assim como de eventual e respectiva complementação (art. 480 do CPC). Embora o julgador não fique
adstrito
às suas conclusões, a prova em sentido contrário ao laudo judicial realizada pela própria requerida e amealhado pela parte autora aos autos (ID. 49025093), para prevalecer, deve ser suficientemente robusta e convincente, o que não ocorreu na hipótese. Dessa maneira, não é razoável que a seguradora
apoie-se
em suas deficiências técnicas para se eximir de pagar o seguro contratado. Assim, observado o art. 47 do CDC, tenho que é devida a indenização. Outrossim, em relação ao valor da indenização a ser paga, considerando que não houve impugnação específica da parte requerida (juntada de memorial de cálculo descritivo) quanto ao valor total previsto no contrato e pretendido pelo autor, e tendo em vista que ausente nos autos discussão acerca do percentual de dano apurado e do respectivo valor de indenização, se proporcional e em percentual correspondente, deve ser acolhido o pedido nos termos em que formulados na inicial, qual seja, a quantia monetária de R$ 323.757,00 (trezentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais).

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de CONDENAR a seguradora requerida ao pagamento em favor da autora da indenização prevista na Apólice de Seguro no 0100000457379,
no valor de R$ 323.757,00 (trezentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais), em razão da cobertura dos prejuízos sofridos na safra da requerente no ano de 2020. A importância deverá ser acrescida de juros de mora, desde a citação (03.11.2022), no patamar de 1% ao mês, e correção monetária pelo índice INPC desde a data da contratação, que se deu em 27.03.2020 (ID. 49025092). Ante a sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

[...] (Id.
237137679 – fls. 1/10
).

A relação
jurídica
entre as partes está claramente definida nos autos
pelo contrato de
seguro agrícola para cobrir perdas da produção em 270
(duzentos e setenta)
hectares de milho, com base em apólice formalizada com a apelante, que garantia cobertura de 65% da produtividade esperada.

Com efeito, o
sinistro coberto pelo seguro foi ocasionado pela seca que assolou a região de Alto Taquari,
conforme consta no Laudo Técnico de Vistoria realizado pela própria apelante,
fato incontroverso nos autos.

Assim, houve o reconhecimento de que
a seca comprometeu a safra, como consta no laudo de vistoria,
no entanto, a
recusa
quanto ao pagamento d
a indenização
é de que a
área segurada incluiria terras de terceiros
, no caso,
Raphael Salles
Scutti
,
e que a colheita foi iniciada antes da vistoria.

Sobre a questão
, ao examinar os croquis e documentos apresentados pelas partes
(Id. 237136195 – fls. 9)
, não se verifica prova cabal de que houve a inclusão de área de terceiros
, e pelos documentos apresentados pela apelada, é possível verificar que
a área segurada corresponde à sua propriedade, sendo que eventuais alegações de má-fé não foram devidamente comprovadas pela seguradora.

No tocante ao alegado início da
colheita
pela apelada
antes da realização da vistoria, o que impossibilitari
a a avaliação precisa dos danos, vê-se que, de
fato, a vistoria ocorreu no dia 25 de junho de 2020, e a apelada iniciou a colheita em parte da área
3 (três) dias
antes dessa data
, em 22/6/2020 (Id. 237136181 – fls. 2), c
ontudo,
há justificativa suficiente para o início da colheita nessa data, considerando a
necessidade
de se evitar
maiores prejuízos à produção.

É importante ressaltar
,
que
a apelada comunicou tempestivamente o sinistro à seguradora no dia 16 de junho de 2020
, e a vistoria ocorreu apenas
nove dias depois
, quando já era imprescindível iniciar a colheita para evitar perdas maiores.
Desse modo, certo é que a
seguradora teve tempo hábil para realizar a vistoria antes do início da colheita, e, conforme o laudo pericial, foi possível avaliar as perdas ocorridas em razão da seca
, não havendo falar em prejuízo nesse sentido
.

Portanto, o fato de parte da colheita ter sido iniciada antes da vistoria não afasta o direito à indenização, uma vez que a seguradora poderia ter realizado a vistoria no prazo adequado
, e o início da colheita se deu tão somente
para mitigar os danos, conforme autoriza o art
igo
771 do Código Civil, que exige do segurado a obrigação de agir para evitar ou minimizar o prejuízo.

“
Art. 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para
minorar-lhe
as consequências
”
.

Com efeito, é
pacífico o entendimento de que os contratos de seguro agrícola estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme disposto no art. 3o, § 2o, da referida norma,
o que garante ao segurado uma proteção maior diante da vulnerabilidade na relação contratual
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – INCIDÊNCIA DO CDC – PAGAMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO – DESCONTO DE 40% POR ERRO DE MANEJO – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o livre convencimento motivado do juiz, mormente porque o processo foi amplamente instruído com provas documentais, por ambas as partes, sendo respeitado, pois, o contraditório e a ampla defesa.

“Aplica-se o CDC nas relações que envolvem o destinatário intermediário do bem quando constatada sua manifesta vulnerabilidade. 3. In
casu
, atestando o Tribunal estadual a hipossuficiência do consumidor intermediário, mostra-se correto o posicionamento adotado (...)” (
AgInt
no
AREsp
1591803/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,
DJe
12/02/2021)

“O produtor rural que firma contrato de seguro visando à proteção de seu patrimônio é considerado destinatário final dos serviços securitários, regendo-se a relação pelas normas do
Código de Defesa do Consumidor.” (TJ-MS - AI: 14067961720208120000 MS 1406796-17.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 31/08/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020)

Recurso provido em parte, apenas para excluir a multa por litigância de má-fé.

(N.U 1001840-23.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE COBERTURA – PERDA DA SAFRA DE SOJA EM DECORRÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS (EXCESSO DE CHUVA) – RISCO PREVISTO CONTRATUALMENTE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM QUE DEVERÁ SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A legitimidade para a causa deriva da titularidade dos interesses postos em conflito. Logo, considerando que além dos apelantes (banco e seguradora) integrarem o mesmo grupo econômico, o contrato de seguro foi celebrado na própria agência da instituição
financeira, por seu preposto, que traz em seu cabeçalho o nome “BB SEGURO AGRÍCOLA”, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Compete ao Julgador aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Constatada a perda da produção agrícola em razão de chuvas excessivas, bem como a existência de cláusula de seguro específica para tal situação, mostra-se devido o pagamento do valor indenizatório previsto no contrato.

(N.U 0003774-29.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 30/03/2021)

Desta forma,
n
os termos do art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, o que reforça o direito da
apelada à indenização pactuada. Ademais, n
o caso em análise, a seguradora não apresentou informações claras e precisas acerca de eventual inclusão de área indevida no seguro ou a suposta impossibilidade de realização da vistoria e
m razão da colheita antecipada.

Por conseguinte, n
os termos do art. 373, II, do C
ódigo de Processo Civil
, o ônus de comprovar que a área segurada incluía terras de terceiros caberia à seguradora, o que não foi feito de forma satisfatória
, não
h
avendo
provas contundentes nos autos que demonstrem a alegada fraude ou ampliação indevida da área segurada.

Feitas essas considerações, passo a análise do
quantum
indenizatório.

O valor da indenização foi devidamente apurado com base nos cri
térios estabelecidos na apólice. Nela consta que p
rodução esperada era de 5.404,10 kg/
há (Id. 237136180 – fls. 6)
, e a produção real atingida foi de
3.348,25, correspondente a
55,80 sacas por hectare
(Id. 237137663 – fls. 8)
, resultando em perdas significativas.

Além disso, o
s cálculos apresentados pelo laudo
técnico
confirmam a diferença de 34,26 sacas por hectare
(Id. 237136181 – fls. 2)
, o que justifica a condenação da seguradora ao pagamento do valor de R$ 323.757,00, correspondente à cobertura contratual sobre a área segurada de 270
(duzentos e setenta)
hectares.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

De resultado, majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024